Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

1. A rejeição da ação penal privada movida por queixa-crime somente se justifica quando evidente a ausência de justa causa para a ação penal.

2. No caso concreto, existindo indícios de mínimos de materialidade e de autoria de possível crime contra a honra da querelante (injúria), a instauração da persecutio criminis in judicio é de rigor (ação penal).

3. Recurso conhecido e provido.